Tribunal: TJDFT
Processo: 0729410-56.2024.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0729410-56.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIANA MARA CORREIA DIAS AGRAVADO: QUALICORP ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS S.A., UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Juliana Mara Correia Dias, representada pela Defensoria Pública, contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga, na ação movida contra Qualicorp Administradora de Benefícios S.A. e Unimed Nacional Cooperativa Central, com pedido de condenação em obrigação de fazer, consistindo em compelir as rés mantê-la vinculada ao plano de saúde atual até o término do tratamento de saúde de carcinoma de colo uterino ou converter o contrato do plano de saúde para modalidade individual, sem cumprimento de carências, bem como em obrigação e pagar quantia certa a título de reparação por dano moral, processo autuado sob o no 0714062-74.2024.8.07.0007. A agravante impugna a decisão que indeferiu o pedido de tutela de urgência nesse sentido. O indeferimento da medida funda-se no argumento de que é possível a rescisão unilateral de contratos de plano de saúde coletivo e que não restou demonstrado que a agravante se encontra em tratamento de saúde. Em resumo, sustenta que é beneficiária de plano de saúde ofertado e administrado pelas rés e se encontra adimplente com as mensalidades. Alega que foi diagnosticada com carcinoma do colo uterino epidermóide invasor, moderadamente diferenciado e lesão expansiva sólida de colo uterino, compatível com neoplasia primária e que se encontra em tratamento desde 2021, necessitando de acompanhamento médico contínuo e realização de exames, sem previsão de alta. Assinala que foi notificada acerca da rescisão unilateral do contrato, permanecendo a cobertura até 14/05/2024. Consigna que o perigo de dano é manifesto, pois a rescisão do contrato provocará a interrupção do seu tratamento médico e que em caso de adesão a outro plano de saúde a sua doença será considerada preexistente. Afirma que desde o início procurou as rés para contratação de plano de saúde individual, pois não pertencia a qualquer categoria, mas alocaram-na em um plano coletivo por adesão. Postula a concessão de antecipação dos efeitos da tutela recursal para determinar às rés a conversão do contrato coletivo para plano de saúde individual, com as mesmas coberturas e preço e sem carência, bem como pleiteia a concessão da gratuidade de justiça. Sem preparo. É o relatório necessário. DECIDO. Gratuidade de justiça Não há interesse quanto ao pedido de gratuidade de justiça, tendo em vista que o benefício já foi deferido no Juízo de origem. Pressupostos recursais Recurso próprio, regular e tempestivo. O preparo foi recolhido. O agravo de instrumento é previsto para a hipótese em exame, com o objetivo de impugnar decisão em tutelas provisórias, na forma do art. 1.015, inciso I, do Código de Processo Civil. Presentes os pressupostos, conheço do recurso. Da antecipação dos efeitos da tutela recursal Na forma do art. 1.019, inciso I, c.c o art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A tutela de urgência é concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (art. 300, CPC). Em exame de cognição sumária, vislumbro a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano. Dispõe o artigo 2o inciso II, VII, da Lei 14.238/2021, Estatuto da Pessoa com Câncer: Art. 2o São princípios essenciais deste Estatuto: II - acesso universal e equânime ao tratamento adequado; ................................. XI - sustentabilidade dos tratamentos, garantida, inclusive, a tomada de decisão com vistas à prevenção de agravamentos e à socioeficiência; De outra parte, o STJ, no exame do REsp 1.846.123/SP sob a sistemática de recurso repetitivo, Tema 1082, firmou a Tese de que "A operadora, mesmo após o exercício regular do direito à rescisão unilateral de plano coletivo, deverá assegurar a continuidade dos cuidados assistenciais prescritos a usuário internado ou em pleno tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou de sua incolumidade física, até a efetiva alta, desde que o titular arque integralmente com a contraprestação (mensalidade) devida". A posição firmada partiu da compreensão de que o artigo 13, Parágrafo único, da Lei 9.656/1998, conquanto reservado ao plano de saúde individual ou familiar, “sobressai o entendimento de que a impossibilidade de rescisão contratual durante a internação do usuário - ou a sua submissão a tratamento médico garantidor de sua sobrevivência ou da manutenção de sua incolumidade física - também alcança os pactos coletivos.” A agravante aderiu ao plano de saúde coletivo por adesão, de abrangência nacional, com cobertura ambulatorial e hospitalar com obstetrícia, operado e administrado pelas rés, porém em abril de 2024 foi notificada acerca da rescisão unilateral do contrato (ID 200296328, processo de origem). Os relatórios médicos de ID 200296335-200296336, datados de 11/06/2024 e 12/06/2024 indicam que a agravante foi diagnosticada com carcinoma de colo uterino EC IIA2, carcinoma epidermóide invasor, moderadamente diferenciado, lesão expansiva sólida no colo uterino, compatível com neoplasia primária. Atestam que a paciente realizou radioterapia concomitante à quimioterapia e evolui com sequelas do tratamento e que teve resposta completa com o tratamento inicial, mas diante de se tratar de doença volumosa, de alto risco em paciente jovem, deve continuar seu seguimento oncológico por tempo indeterminado, sem previsão de alta. O relatório de 25/06/2024 informa não ser possível determinar um período exato para seguimento, mas os primeiros 5 anos após o tratamento apresentam maior risco de recidiva, devendo seguir com exames de imagem e de laboratório, dependendo das queixas e evolução da paciente (ID 202223603, processo de origem). O relatório médico de 04/07/2024 informa que por se tratar de doença de caráter crônico, os sintomas são constantes e necessitam de tratamento contínuo. A progressão da doença aumenta a frequência dos cuidados médicos, os quais incluem avaliação periódica em consultório, prescrição de medicamentos e fisioterapia para reabilitação do assoalho pélvico, além do que são necessárias internações hospitalares para intervenções cirúrgicas pontuais em razão do sangramento urinário (hematúria), as quais são imprevisíveis e ocorrem com frequência regular (ID 203117499, processo de origem). Tais elementos evidenciam inequívoca necessidade de regular e contínuo acompanhamento médico, de modo que a interrupção da cobertura do plano de saúde pode provocar agravamento do quadro de saúde da paciente, diante da aparente impossibilidade de poder arcar com os tratamentos de forma particular, em razão de sua hipossuficiência econômica. Acrescente-se que de a acordo com o artigo 16 da Resolução Normativa 465/2021, ANS, em caso de procedimento sequenciais ou contínuos, a operadora de plano de saúde deve assegurar a continuidade do tratamento do paciente, conforme prescrição médica. “Art. 16. No caso de procedimentos sequenciais e/ou contínuos, tais como quimioterapia, radioterapia, hemodiálise e diálise peritoneal, a operadora deve assegurar a continuidade do tratamento conforme prescrição do profissional assistente e justificativa clínica, não cabendo nova contagem ou recontagem dos prazos de atendimento estabelecidos pela Resolução Normativa no 259, de 17 de junho de 2011. Parágrafo único. O procedimento “Medicamentos para o controle de efeitos adversos e adjuvantes relacionados a tratamentos antineoplásicos” é considerado como continuidade dos procedimentos de quimioterapia e terapia antineoplásica oral para o tratamento do câncer, não cabendo nova contagem ou recontagem de prazo de atendimento para aquele procedimento.” De outra parte, não se vislumbra, nessa via estreita de cognição, a irregularidade na oferta de plano de saúde coletivo por adesão à autora ou em ofensa ao critério de elegibilidade de modo a constituir o vínculo direto com a operadora em plano individual ou familiar, nos termos definidos no artigo 39 da Resolução 557/2022, da ANS. A questão depende de dilação probatória e a formação do contraditório. A operadora de plano de saúde não pode ser obrigada a disponibilizar plano individual ou familiar ao beneficiário de plano coletivo, caso não comercialize essa modalidade. Nesse sentido: (REsp n. 1.846.502/DF, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 20/4/2021, DJe de 26/4/2021.). Não há no processo informação de que a operadora tem entre os seus planos de saúde a modalidade individual ou familiar, de modo que não se mostra possível, ao menos nesse momento, compelir as rés a promoverem a migração para um plano individual ou familiar. Não obstante, diante da necessidade de tratamento contínuo, é prudente que se assegure à agravante a cobertura contratual, até o julgamento do processo de origem. ANTE O EXPOSTO, defiro a tutela de urgência, em parte, para determinar às rés, em 48 horas, restabelecerem a eficácia, caso já rescindido o contrato, mantendo a cobertura do plano de saúde contratado pela agravante, até que ultimado o julgamento do processo de origem, devendo a parte manter-se adimplente com as mensalidades. Intime-se as agravadas por Oficial de Justiça. Dou a presente decisão força de mandado. Oficie-se ao Juízo de origem. Manifeste-se a parte contrária, no prazo legal. Brasília/DF, 18 de julho de 2024. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator (e)